Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720297-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JESSICA MEDEIROS UAQUI D E C I S Ã O A apelada requereu a inscrição para a realização de sustentação oral. Observo, contudo, que, conforme certidão de ID 31187580, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 26/01/2021 a 02/02/2022. Considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator